Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que deferiu liminar de reintegração da autora/agravada na posse do imóvel em litígio (ID 88859503 do processo originário n. 0702407-50.2020.8.07.0006). Referida decisão foi proferida em 28/04/2021, à qual foram opostos embargos de declaração pelos réus/agravantes, rejeitados em 06/05/2021 (ID 88859503 e 90932859 do processo originário). Conforme consta da aba “Expedientes”, do PJe de 1a Instância, o prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo de instrumento contra essa decisão tinha como termo final a data de 01/06/2021 (terça-feira), in verbis: Ato de comunicação Decisão (15050460) - Prioridade: Normal - ID do documento (90994112) DIOGO GONCALVES BORGES Diário Eletrônico (07/05/2021 08:54:47) O sistema registrou ciência em 11/05/2021 00:00:00 Prazo: 15 dias Data limite prevista para ciência ou manifestação 01/06/2021 23:59:59 (para manifestação) Expirado esse prazo, em 02/06/2021, os réus/agravantes suscitaram "questão de ordem pública" (ID93537385 do processo originário), requerendo a revogação da liminar de reintegração de posse. Em despacho de ID93607021 do processo originário, o d. Juízo a quo rejeitou a questão de ordem, nos seguintes termos: “(...) A parte ré formula pedido de ordem pública na petição de ID 93537385. Alega que a liminar concedida deve ser revogada. Nada a prover, pelos mesmos motivos já explanados aos IDs 88859503 e 90932859. As razões do inconformismo da parte devem ser objeto de via recursal própria. (...)” Os réus/agravantes, então, opuseram, embargos de declaração a esse despacho (ID 94199568 do processo originário). Em seguida, suscitaram nova questão de ordem pública (incidente de falsidade – ID 94666947 do processo originário). Após, requereram medida cautelar, com pedido de remessa dos autos à Justiça Federal em razão da pendência de ação penal (ID 95821331 do processo originário). Em 25/06/2021, foram rejeitados os embargos de declaração e demais questões suscitadas, nos seguintes termos (ID 94976891 do processo originário): “(...) Rejeito os embargos de declaração, por atipicidade do recurso manejado pela parte. Com efeito, o ato objeto dos embargos de declaração trata-se de mero despacho no qual foi rejeitada a análise do pedido formulado pela parte. Todo o inconformismo da parte ré gira em torno da concessão da liminar. A liminar foi concedida por meio da decisão de Id 88859503, proferida em 28/04/2021, cujos termos a parte ré foi cientificada em 30/04/2021. Os embargos de declaração opostos contra esta decisão foram rejeitados em 6/05/2021. Na verdade, a parte ré não pretende esclarecimentos sobre a decisão que concedeu a liminar. A parte pretende, na verdade, que o juízo acolha os seus argumentos e revogue a liminar concedida. Para esta finalidade não se prestam os embargos de declaração. (...) No que toca à eventual conexão com causa criminal em curso na Justiça Federal, indefiro o pedido tendo em vista que não há conexão entre causascíveis e causas criminais. (...)” Os réus/agravantes, então, interpuseram o presente agravo de instrumento (em 27/06/2021). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Primeiramente, se o agravo impugna a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor da autora/agravada, a questão de ordem suscitada perante o d. Juízo a quo após a expiração do prazo recursal não tem o condão de interrompê-lo. Assim, se o termo final do prazo recursal era 01/06/2021 e o agravo de instrumento somente foi interposto em 27/06/2021, é patente a sua intempestividade, razão pela qual não pode ser conhecido. Todavia, se o presente agravo impugna o despacho exarado pelo d. Juízo a quo, que rejeitou a questão de ordem suscitada pelos réus/agravantes, da mesma forma, este não deve ser conhecido, uma vez que tal pronunciamento judicial não tem conteúdo decisório, sendo mera reiteração da decisão que deferiu a reintegração da agravada na posse do imóvel. Nesse sentido: “(...) 1. O ato judicial que se limita a reiterar decisão anterior, destinado à mera impulsão do processo, é irrecorrível, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 910719, 20150020295692AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 10/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator